Tribunal: STF
Processo: Rcl 68934
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. LEI Nº 4.950-A/1966. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR DE FUTURA CORREÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. ADPF 53. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.